Tribunal: TJPA
Processo: 0816637-21.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816637-21.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARINALDO BASTOS PRESTES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para afastar a dúvida razoável acerca da ocorrência do dolo específico necessário à configuração do crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade consciente de ofender a integridade corporal da vítima.

4. O acervo probatório colhido em contraditório judicial revela versões conflitantes entre vítima, acusado e testemunhas, sem elementos objetivos e inequívocos que corroborem a versão acusatória.

5. Em razão da dúvida quanto à intenção dolosa do acusado, prevalece o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica exige a comprovação de dolo específico por meio de prova robusta e inequívoca. 2. Em caso de dúvida razoável sobre a intencionalidade da conduta, impõe-se a absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0036193-77.2020.8.13.0518, Rel. Desa. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 21.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, José Marinaldo Bastos Prestes foi absolvido da prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, sob o fundamento de insuficiência probatória (ID 19532451).

O Ministério Público apela apontando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, de modo que pleiteia pela condenação do réu às penas do art. 129, §13 do CP, bem como ao pagamento de indenização por danos morais experimentados pela vítima (ID 19532456).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 19532460), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo provimento do recurso (ID 21795652).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico praticado contra sua ex-companheira, tendo o juízo sentenciante, após análise do acervo probatório, concluído pela ausência de comprovação de dolo específico, ensejando sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A despeito dos argumentos expendidos no recurso ministerial, forçoso convir que o conjunto probatório produzido em juízo não demonstra, indene de dúvidas, que o réu tenha agido com vontade de realizar, dolosamente, a conduta típica descrita no art. 129, § 13º, do Código Penal.

No ponto, convém salientar que a conduta delituosa imputada na exordial acusatória consiste em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, sendo o crime qualificado quando este é praticado no contexto de relações familiares, domésticas ou de hospitalidade.

Compulsando os autos, constata-se a existência de sinais de lesões corporais na vítima, atestada no laudo produzido na fase inquisitorial (ID 19532353 - Pág. 16), em que consiste a “01 escoriação em arrasto de 0,5mm em 05 quirodactilo direito; 01 equimose esverdeada de 0,5mm cm 04 quirodactilo direito; não apresenta outras lesões traumáticas.”

Não obstante, os elementos probatórios produzidos na fase judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não conduzem a certeza exigida para embasar um decreto condenatório.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Lana Fernanda Miranda Monteiro afirmou em juízo

que foi até a residência do réu para “tentar se entender” com ele, pois havia suspeita de que ela estivesse grávida. Como o réu estava na companhia de outras pessoas e havia ingerido bebida alcoólica na noite anterior, eles iniciaram uma discussão, pois ela suspeitava de traição por parte dele. Durante esse desentendimento, o réu disse para a vítima que, caso ela estivesse grávida, esse filho não seria dele. O acusado mandou a vítima se retirar do imóvel, mas ela não aceitou. Ato contínuo, ele passou a empurrá-la e ela tentou se defender. Réu a empurrava para “o lado da escada”, dizendo que ela não prestava. Contou que o réu, fazendo uso de força excessiva, lhe empurrou contra a parede, o que fez com que ela sangrasse e ficasse com o dedo da mão machucado. Disse que o irmão e a filha deste presenciaram os fatos, mas nada fizeram. (ID 19532451 - Pág. 2)

Em complemento, a testemunha Maria do Socorro Miranda Monteiro, mãe da vítima, declarou que não presenciou diretamente os acontecimentos. No entanto, contou que sua filha lhe relatou ter ido até a casa do réu, bastante irritada ao saber que havia outras pessoas presentes no local, não sendo informada que a vítima havia sofrido agressão na data do fato. (ID 19532445 – Mídia)

Ademais, o informante apresentado pela defesa, Hevanoel Bastos Prestes, afirmou que reside no mesmo imóvel que o réu. Relatou ter ouvido a vítima gritando e pedindo socorro, enquanto quebrava objetos no local. Acrescentou que, diante da situação, decidiu se retirar, pois acreditou se tratar de um exagero por parte da vítima. Declarou não ter presenciado qualquer agressão por parte do réu, mas observou que ele apresentava arranhões. (ID 19532446 – Mídia)

O acusado, em juízo, “negou os fatos relatados na denúncia, dizendo que as marcas na vítima surgiram pelo fato dele a ter segurado pelos braços. Foi a primeira vez que aconteceu. O motivo da confusão foi que alguém falou para a ofendida que havia uma mulher no seu imóvel. Negou que tenha a segurado pelo pescoço e que tenha a empurrado da escada. Que antes dela descer a escada, a vítima ainda chutou um garrafão de água. Também negou que tenha arrastado a vítima.” (ID 19532451 - Pág. 2)

Nesse cenário, em que houve versões diametralmente opostas sobre os fatos, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, entendeu que os elementos probatórios produzidos em contraditório judicial eram insuficientes para aferir, de forma inequívoca, a veracidade do ocorrido. Assim, concluiu pela inexistência de elementos de convicção suficientes para a condenação do réu, devido à ausência de comprovação do dolo necessário à configuração do delito.

Vale ressair que para a configuração do delito previsto no art. 129, § 13º, do CP, é necessário que o agente tenha agido dolosamente, ou seja, com a vontade consciente de causar a lesão corporal na vítima, ciente de que sua conduta resultaria em dano físico.

Conforme consignado no laudo pericial acostado aos autos, a lesão de natureza leve identificada — escoriação de 0,5 mm no dedo mínimo na mão direita e equimose de 0,5 mm no dedo anelar da mão direita — revela compatibilidade com a versão sustentada pelo acusado, no sentido de que apenas conteve a vítima com o intuito de evitar agressões. Tal narrativa não foi infirmada ao longo da instrução processual, não havendo nos autos elementos que corroborem a ocorrência de agressão física perpetrada pelo réu.

Nesse contexto, ainda que presente a materialidade delitiva, não se verifica prova segura de que o réu tenha agido com dolo de lesionar a vítima, tampouco se comprovou o
animus laedendi
, indispensável para a caracterização da conduta típica. O princípio da presunção de inocência não pode ser afastado com base em meras conjecturas, sendo imprescindível a existência de prova robusta para a condenação, o que não se faz presente nos autos, consoante consignado na sentença, transcrita no essencial:

Entendo que assiste razão à defesa em requerer a absolvição do acusado, eis que não restou suficientemente provado que o réu tenha agredido fisicamente a vítima.

Durante a instrução processual, em que pese a vítima ter ratificado os termos constantes na denúncia, o seu depoimento não foi corroborado por nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo.

Embora a materialidade esteja provada por meio do laudo pericial n° 2022.01.007113-TRA, entendo que não se pode afirmar que o réu tenha agido com culpa ou dolo.

As testemunhas ouvidas em juízo disseram que a vítima havia agredido o réu.

A testemunha informante Hevanoel Astos Prestes, disse que “não viu o réu agredir a vítima, mas, ao contrário, viu que ele estava arranhado”.

A testemunha informante José Guilherme Ferreira Rocha disse que “a vítima chegou, colocou uma mochila em cima da cadeira e saiu agredindo o réu. Disse que em nenhum momento o réu agrediu a vítima. Falou que ela foi para cima dele, batendo e o arranhando.”

Observa-se, com isso, versões diametralmente opostas a respeito dos fatos, sendo que os elementos de prova produzidos se mostram insuficientes para aferir, de forma inequívoca, a veracidade sobre o ocorrido.

É certo que, em sede de crimes relacionados à violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor expressivo, todavia, necessário se faz que os demais elementos probatórios caminhem na mesma direção, o que não ocorre nos presentes autos. (ID 19532451)

Na mesma linha de intelecção, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, uma vez que a análise do conjunto probatório não permite aferir, com a segurança necessária, a real dinâmica dos fatos de modo a caracterizar a intenção dolosa de lesionar a vítima. Diante da ausência de elementos de convicção suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à culpabilidade do acusado, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo.

Outrossim, a jurisprudência pátria, em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tem se firmado no sentido de que “havendo dúvida quanto à existência ou não de "animus laedendi" na conduta do réu, deve ser proferida a sua absolvição” (TJMG,
ApCrim n. 0036193-77.2020.8.13.0518
, Rel. Desa. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 21.06.2023).

Destarte, como não restou comprovado o dolo específico em relação ao crime de lesão corporal imputado na denúncia, sendo o acervo probatório insuficiente para sustentar a condenação pretendida na via recursal, a absolvição deve ser mantida em face da presunção constitucional de não culpabilidade, inexistindo margem para reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025